Tribunal: TJSP
Processo: 0001866-02.2010.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação de cobrança de reparação de danos, derivados de vícios construtivos ocultos, em imóveis vinculados ao sistema financeiro de habitação (SFH), com previsão de cobertura securitária – Improcedência do pedido – Parecer técnico unilateral, não submetido ao contraditório – Prejuízos materiais, a origem, o nexo causal e a extensão não demonstrados de forma cabal durante a fase de instrução –

Ementa:
Ação de cobrança de reparação de danos, derivados de vícios construtivos ocultos, em imóveis vinculados ao sistema financeiro de habitação (SFH), com previsão de cobertura securitária – Improcedência do pedido – Parecer técnico unilateral, não submetido ao contraditório – Prejuízos materiais, a origem, o nexo causal e a extensão não demonstrados de forma cabal durante a fase de instrução – Perícia indispensável, mas não produzida – Insuficiência de elementos fáticos probatórios para a formação do convencimento – Indenização não devida – Sentença mantida – Recurso não provido.